Tribunal: TJPA
Processo: 0800832-58.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800832-58.2023.8.14.0024

APELANTE: VILHENA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO EIRELI EPP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800832-58.2023.8.14.0024

RECORRENTE: VILHENA SERVIÇOS LTDA.

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DA EMPRESA NO MUNICÍPIO DESDE 2018. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa do ramo de transporte aquaviário de passageiros contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmando liminar para suspender as atividades empresariais da ré, sob alegação de ausência de licença ambiental no município de Itaituba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual para o ajuizamento da ação civil pública, considerando que a empresa comprovou, documentalmente, ter cessado suas atividades de transporte aquaviário desde janeiro de 2018, data anterior ao ajuizamento da demanda, e se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência originária de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual, consubstanciado nos requisitos de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não subsiste quando a atividade reputada lesiva ao meio ambiente já não é mais exercida ao tempo do ajuizamento da demanda, não sendo possível ao Judiciário atuar sobre fatos passados e já exauridos.

4.

A empresa apelante juntou documentação idônea, emitida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), comprovando que não exercia, desde janeiro de 2018, qualquer atividade de transporte aquaviário no município de Itaituba.

5.

Inexistindo risco concreto, atual ou iminente à coletividade ambiental ao tempo da propositura da ação, revela-se ausente o interesse de agir do autor, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

6.

Não se pode exigir do particular a produção de prova negativa de atividade inexistente, cabendo ao autor instruir a inicial com elementos que demonstrem a atualidade da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há interesse processual em ação civil pública ambiental quando comprovado que, à data do ajuizamento, a atividade imputada ao réu já se encontrava extinta há anos, não subsistindo risco atual ou iminente ao bem jurídico tutelado.

2.

É ônus do autor demonstrar a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não se admitindo a inversão do ônus da prova para impor ao réu a comprovação negativa de atividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 225; Lei 7.347/85, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0205174-52.2010.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 21.07.2022; TJDFT, Apelação nº 0038730-98.2016.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 01.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto por Vilhena Serviços Ltda. e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Vilhena Serviços Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Danos Ambientais com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, confirmando a decisão de antecipação de tutela para suspender as atividades empresariais da ré até a obtenção da licença ambiental, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a empresa Vilhena Serviços Ltda. estaria exercendo atividades de transporte aquaviário de passageiros no município de Itaituba sem a devida licença ambiental, infringindo normas federais, estaduais e municipais.

Sustentou o órgão ministerial que, após declínio de competência do Ministério Público Federal, foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 001838-922/2019 para apurar a situação, expedindo-se diversos ofícios à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem resposta satisfatória. No curso da investigação, a empresa requerida foi notificada e apresentou defesa, admitindo não possuir licença ambiental por entender não ser exigível à sua atividade, de transporte de passageiros e cargas comuns.

Diante da ausência de comprovação de regularidade ambiental, o Ministério Público requereu liminar para suspensão imediata da atividade da ré até a regularização ambiental, bem como a procedência definitiva do pedido, com imposição de multa e demais sanções cabíveis.

Em sede de liminar, foi deferida pelo juízo
a quo
a imediata suspensão das atividades de transporte aquaviário realizadas pela empresa Vilhena até a obtenção da licença ambiental municipal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do encerramento definitivo das atividades empresariais em caso de não regularização.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26049598), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO e, por conseguinte, com base no art. 487, I, do CPC, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, confirmando a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência determinando a suspensão das atividades empresariais da ré, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e crime de desobediência, até que obtenha a respectiva licença de operação (ID nº 90278131), ante o reconhecimento pela requerida da procedência parcial dos pedidos iniciais (exercício da atividade de transporte de passageiros) sem a correspondente e necessária licença ambiental. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Expeça-se mandado, com urgência, para intimação da requerida. Transitada em julgado, arquive-se com baixa. Para fins de eventual cumprimento de sentença, as obrigações supra, deverão ser comprovadas por órgão ambiental competente. P.R.I.C."

Inconformado com a sentença, o Vilhena Serviços Ltda. interpôs recurso de apelação (ID 26049607), alegando, em sede de preliminar, a carência da ação por perda do objeto, sustentando não exercer mais, desde 26/01/2018, qualquer atividade de transporte aquaviário no Município de Itaituba, já que sua autorização junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) foi revogada, o que teria tornado impossível o cumprimento da ordem judicial de suspensão, pleiteando, por isso, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Posteriormente, no mérito recursal, a apelante defendeu inexistirem provas de infração ambiental ou descumprimento de normas por parte da empresa, salientando que a denúncia que ensejou o procedimento administrativo junto ao MPF era desprovida de elementos fáticos e, ainda, centrava-se em suposta irregularidade tributária, arquivada sem prosseguimento.

Asseverou que, no momento da apuração administrativa, já havia cessado suas atividades em Itaituba e que, mesmo que tais atividades ainda fossem desenvolvidas, não estariam sujeitas ao licenciamento ambiental, por força de Nota Técnica emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), juntada aos autos sob o ID 100924067, segundo a qual a travessia aquaviária de passageiros e veículos com cargas comuns não perigosas seria dispensada de licenciamento ambiental nos termos da Resolução COEMA nº 165/2021.

Em sua análise, a apelante reitera que a denúncia inicial não trouxe qualquer fato concreto ou relato de vítima, nem indicação de irregularidades ambientais. Sustenta que não há nos autos qualquer comprovação de exercício de atividade empresarial no município após a revogação da autorização pela ANTAQ, tampouco provas de autuações, fiscalizações ou notificações ambientais pela municipalidade.

Reforça que a ausência de licença não se confunde com a prática de infração, destacando que o órgão ambiental estadual não enquadrou a atividade de travessia fluvial como potencialmente poluidora ou sujeita a licenciamento, e que tal entendimento deve prevalecer sobre o adotado na sentença. Ressalta que o Juízo de origem teria desconsiderado documento técnico da SEMAS/PA, o que ensejou oposição de embargos de declaração, rejeitados sob o fundamento de inexistirem omissões, contradições ou obscuridades na sentença.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, extinguindo-se o processo por ausência de interesse processual, ante a perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, sucessivamente, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se as penalidades impostas, com a condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 26049611), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo, preliminarmente, que a recorrente não logrou comprovar a efetiva cessação das atividades, limitando-se a alegações genéricas, sem documentos hábeis, e que a própria confissão de operar sem licença ambiental durante o período de maio de 2017 a janeiro de 2018 já seria suficiente para configurar a prática infrativa.

Aduziu, ainda, que a pretensão processual permanece útil e necessária para impedir eventual retomada irregular das atividades, de modo que não se caracteriza a perda do objeto. Quanto à suposta dispensa de licenciamento ambiental, destacou que a nota técnica da SEMAS/PA, baseada em resolução posterior aos fatos, não se aplica ao caso, subsistindo a exigência legal à época dos fatos. Defendeu, por fim, a legitimidade e fundamentação da sentença, requerendo sua integral manutenção.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 26241637, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Por fim, sobreveio manifestação da 1ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 27052345), por intermédio do Exmo. Sr. Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, que ratificou a manifestação ministerial de primeiro grau, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação, sob os fundamentos de que não houve prova cabal da paralisação das atividades de navegação pela empresa recorrente, tendo havido confissão da prática infrativa, apta a justificar a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia submetida a julgamento nesta instância recursal versa sobre a legitimidade da imposição judicial de obrigação de não fazer, consistente na suspensão das atividades de transporte aquaviário exercidas pela empresa Vilhena Serviços Ltda., no Município de Itaituba, em razão da alegada ausência de licença ambiental.

Para adequada solução do litígio, impõe-se a detida análise dos fundamentos recursais articulados pela parte apelante, com observância rigorosa do conteúdo dos autos.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, embora situada na seara do direito ambiental, a matéria gravita em torno de questões de índole eminentemente processual, notadamente quanto à subsistência do interesse de agir após a alegada cessação das atividades empresariais da recorrente na atividade de transporte aquaviário no Município de Itaituba.

A análise cuidadosa e exaustiva do conjunto probatório revela que a Apelante logrou demonstrar, de modo robusto e inequívoco, que deixou de exercer, desde janeiro de 2018, as atividades de transporte aquaviário de passageiros junto ao Município de Itaituba, circunstância essa devidamente amparada em documentos oficiais acostados aos autos, mormente aqueles oriundos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ (IDs 26049582 e 26049583), que atestam a revogação da autorização operacional da empresa na data de 26/01/2018. Essa peculiaridade altera, de modo substancial, a apreciação da matéria processual e a configuração do interesse processual legítimo.

Referida documentação, produzida por órgão federal competente para a regulação do setor, goza de presunção de veracidade e, ausente impugnação específica ou elementos em sentido contrário, tem o condão de afastar qualquer dúvida sobre o efetivo encerramento das operações.

A argumentação do Ministério Público, veiculada nas contrarrazões, no sentido de que não teria sido apresentada prova cabal da paralisação, não encontra respaldo nos autos. A simples ausência de resposta de órgãos ambientais locais ou de produção de provas negativas não pode ser interpretada em prejuízo da recorrente, sob pena de se inverter a lógica do ônus probatório, notadamente quando os elementos constantes do feito revelam que a empresa, desde a revogação da autorização federal, não mais desenvolveu, nem buscou renovar, qualquer atividade de transporte fluvial no município em questão.

Acresça-se que a própria sentença de primeiro grau (ID 26049598) reconhece, em sua fundamentação, a existência do ato administrativo da ANTAQ, embora tenha optado por afastar a preliminar de falta de interesse de agir, pela ausência de outros documentos comprobatórios de encerramento das atividades, entendimento que se mostra excessivamente rigoroso à luz do princípio da primazia da realidade e da boa-fé objetiva.

No direito processual, é pacífico que a ocorrência de circunstância capaz de tornar inútil ou desnecessária a prestação jurisdicional impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, conforme disposto no artigo 485, VI, do CPC.

O interesse de agir – traduzido no binômio necessidade-utilidade – é pressuposto objetivo do exercício da jurisdição, não podendo subsistir quando o provimento judicial postulado perder qualquer eficácia transformadora sobre a realidade social subjacente à lide.

Vejamos julgados sobre o presente tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IED BRASIL E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AUTORIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O FUNCIONAMENTO DO ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN BRASIL NO IMÓVEL DO ANTIGO CASSINO DA URCA. DEMANDA EM QUE SE OBJETIVA A ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE TERMO DE RESCISÃO DA CESSÃO DE USO DO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES NO LOCAL. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02051745220108190001, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/07/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDO OBRIGACIONAL. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ACOLHIDA
. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO. CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. In casu, as circunstâncias fáticas narradas na inicial foram alteradas, configurando a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de fornecimento de monitor exclusivo em instituição de ensino, sendo necessária a extinção da ação quanto a esse pleito. Preliminar acolhida.
2. Nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2.1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva e está fundamentada na teoria do risco, sendo imprescindível somente a comprovação do nexo causal direto e o dano para configuração da obrigação de reparação. 3. Sem a comprovação de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano, resta afastado o dever do Estado em indenizar a parte por danos morais causados por agente público. 4. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir acolhida. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença reformada. (TJ-DF 00387309820168070018 1671856, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2023) (Grifei)

No caso dos autos, não há nos elementos coligidos qualquer indício de que, ao tempo da propositura da ação, a empresa Vilhena Serviços Ltda. estivesse em atividade ou que, de alguma forma, persistisse qualquer risco iminente ou atual ao bem jurídico ambiental tutelado. A demanda foi ajuizada apenas em fevereiro de 2023, mais de cinco anos após o encerramento das atividades pela recorrente, não se demonstrando, no período intermediário, qualquer tentativa de retomada das operações ou reiteração da conduta reputada como irregular.

Assim, a medida de suspensão/interdição das atividades de transporte aquaviário de passageiros, que constitui o núcleo da pretensão ministerial, é materialmente impossível, pois a atividade não mais é desempenhada desde 2018, tornando destituído de objeto prático o pedido de imposição de obrigação de não fazer ou de multa diária.

Não se trata de mera expectativa de retomada futura das operações – hipótese que justificaria, em tese, a tutela preventiva –, mas de efetiva e comprovada cessação do empreendimento, atestada por autoridade regulatória federal.

O próprio Ministério Público, em suas manifestações, limita-se a alegar ausência de provas da cessação da atividade, invertendo indevidamente o ônus probatório quando, na realidade, competia-lhe instruir a inicial com elementos mínimos a indicar a atualidade do risco ou da conduta lesiva.

Tal cenário impõe, à luz da melhor doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da ausência de interesse de agir do autor coletivo, uma vez que o pedido judicial não encontrava utilidade ou necessidade no plano concreto ao tempo da propositura, incidindo, por conseguinte, o disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A ação civil pública ambiental, conquanto se destine à tutela de interesses difusos e possa fundar-se em potenciais riscos, regido pelo princípio da precaução e pela tutela preventiva do meio ambiente, não pode prescindir de limites lógico-processuais mínimos, ou seja, não se presta ao controle abstrato de condutas pretéritas já cessadas, notadamente quando não há elemento algum que aponte para a sua repetição ou continuidade. Exigir que o particular produza prova negativa da inatividade empresarial equivaleria a impor-lhe ônus impossível, violando o postulado da razoabilidade.

Quanto à alegação residual de que eventual retomada futura das operações justificaria a manutenção da tutela jurisdicional, tem-se que tal situação hipotética não encontra lastro probatório nos autos e poderá ser objeto de nova investigação e medida específica, caso venha a se concretizar, não se mostrando suficiente, no contexto atual, para legitimar a continuidade do processo ora examinado.

O Poder Judiciário não pode conceder provimentos antecipatórios ou sancionatórios sob meras suposições ou temores abstratos, pois isso comprometeria a segurança jurídica e a própria autoridade das decisões judiciais.

Por todo o exposto, entendo que a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, é medida que melhor se coaduna com os elementos fáticos e jurídicos dos autos, bem como com a dogmática processual e os princípios constitucionais incidentes. Ressalte-se, ainda, que a solução ora adotada não prejudica eventual reabertura da via jurisdicional caso surjam, no futuro, elementos novos aptos a evidenciar o restabelecimento das atividades pela recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Vilhena Serviços Ltda., para reformar a sentença de primeiro grau e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência originária de interesse processual do Ministério Público, visto que restou comprovado nos autos que a empresa recorrente já não exercia, desde janeiro de 2018, a atividade de transporte aquaviário de passageiros no Município de Itaituba, não subsistindo, à data da propositura da ação (2023), qualquer risco concreto ou atual à coletividade.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025